Tribunal: TJBA
Processo: 8073150-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073150-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VALVIR SANTOS VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
NILO CARNEIRO DIAS

ACORDÃO

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SÓCIO OCULTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Eunápolis contra decisão interlocutória que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, rejeitou o pedido de produção de provas (oitiva de testemunhas e quebra de sigilo bancário) e, simultaneamente, julgou improcedente o incidente por ausência de prova suficiente da condição de sócio oculto do Agravado. O Agravante alega a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da dilação probatória tornou impossível a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
II. Questão em discussão
A controvérsia central consiste em analisar se o julgamento antecipado do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com o indeferimento da produção de provas requeridas pela parte autora e a subsequente rejeição do pedido por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
III. Razões de decidir
O direito à produção de provas é uma garantia fundamental para a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, confere ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. No procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o artigo 135 do mesmo diploma legal prevê expressamente a possibilidade de a parte requerida, e por simetria, também a parte requerente, requerer as provas cabíveis.
Configura manifesto cerceamento de defesa a decisão judicial que, ao mesmo tempo em que indefere o pedido de produção de provas essenciais para a demonstração de fatos complexos — como a existência de sócio oculto e confusão patrimonial —, julga o mérito da causa em desfavor da parte que tinha o ônus de provar, sob o fundamento de que não houve prova robusta e suficiente dos fatos alegados. Tal conduta cria um paradoxo processual insuperável, exigindo da parte uma prova cuja produção foi por ela mesma inviabilizada.
No caso concreto, o Agravante apresentou um conjunto de indícios relevantes sobre a suposta atuação do Agravado como sócio oculto e requereu, de forma tempestiva e fundamentada, a produção de prova testemunhal e a quebra de sigilo bancário. Tais provas eram pertinentes e potencialmente úteis para a elucidação da controvérsia, não podendo ser indeferidas de plano, especialmente quando a decisão de mérito se baseia na ausência de comprovação dos mesmos fatos que se buscava provar. A nulidade da decisão é medida que se impõe para garantir o devido processo legal.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LV, da Constituição Federal; Arts. 135, 370, 1.015, IV, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073150-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e como apelada VALVIR SANTOS VIEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)